Tribunal: CARF
Processo: 13819.001455/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS REGISTRADOS EM DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF/DIRRF). ALEGADO ERRO IMPUTADO ÀS FONTES DECLARANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
A Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte é documento hábil a fundamentar o reconhecimento de omissão de rendimentos e a consequente constituição do crédito tributário. Ausente demonstração de que seria impossível ao recorrente, ou desproporcionalmente oneroso, comprovar a infidedignidade dos dados constantes na DIRF, descabe a realização de diligência, e o lançamento deve ser mantido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DILIGÊNCIA.
Comprovado através de diligência junto à fonte pagadora, que estão corretos os rendimentos informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf tomada como base para a apuração da omissão de rendimentos, mantém-se o lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.001455/2009-16
ACÓRDÃO
2202-011.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ FRANCISCO SQUILACCI LEME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
REGISTRADOS
EM
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF/DIRRF).
ALEGADO ERRO IMPUTADO ÀS FONTES DECLARANTES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
A Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte é documento hábil a
fundamentar o reconhecimento de omissão de rendimentos e a
consequente constituição do crédito tributário. Ausente demonstração de
que seria impossível ao recorrente, ou desproporcionalmente oneroso,
comprovar a infidedignidade dos dados constantes na DIRF, descabe a
realização de diligência, e o lançamento deve ser mantido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001455/2009-16
2
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DILIGÊNCIA.
Comprovado através de diligência junto à fonte pagadora, que estão
corretos os rendimentos informados na Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte - Dirf tomada como base para a apuração da omissão de
rendimentos, mantém-se o lançamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001455/2009-16
3

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Impugnação apresentada em 01/10/2009 (fl. 02) pela pessoa física em
epígrafe, contra a Notificação de Lançamento no 2005/608410595192185 (fls.
06/12), com data de ciência em 14/09/2009 (fl. 14), que apurou Imposto de
Renda Pessoa Física suplementar no valor de R$ 5.128,61, mais Multa de Ofício de
R$ 3.846,45 e Juros de Mora de R$ 2.885,35, totalizando o Crédito Tributário de
R$ 11.860,41.
De Acordo com a Notificação de Lançamento, foi apurada a seguinte Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica:
Fonte Pagadora:

CPF
Beneficiário
Rendimento
Inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
60.882.628/0001-90 -
CONFAB
INDUSTRIAL
SOCIEDADE
ANONIMA

045.732.908-42
114.587,24
0,00
114.587,24
26.434,60
0,00
26.434,60
92.693.118/0001-60 -
BRADESCO SAUDE
S/A

045.732.908-42
188,08
0,00
188,08
0,00
0,00
0,00
No resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento (fl. 05), consta o
INDEFERIMENTO da solicitação de retificação de lançamento, por “não restarem
comprovados os valores que deram origem à autuação”.
O Impugnante alega (fls. 02/03), em síntese, que:
· Até o início do ano de 2004 mantinha convênio com a empresa CONFAB
INDUSTRIAL SOCIEDADE ANÔNIMA, para atendimento odontológico dos seus
empregados, porém, por motivos comerciais e operacionais, o referido convênio
teria sido cancelado, dessa forma, durante o ano de 2004, não teria prestado
serviço para a mencionada empresa, e, portanto, nesse período também não teria
recebido qualquer rendimento;
· Caberia à empresa CONFAB apresentar os documentos comprobatórios, bem
como a forma como teria efetuado os referidos pagamentos.
Em atendimento à Resolução no 12.000.278 (fls. 19/21) desta 1a Turma de
Julgamento/DRJ-RJO, a fonte pagadora CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001455/2009-16
4
ANÔNIMA – CNPJ 60.882.628/0001-90 foi intimada (fl. 24) a confirmar o
pagamento declarado na DIRF do exercício 2005, ano-calendário 2004.
Em resposta à referida intimação, a fonte pagadora apresentou os documentos de
fls. 27/61.
Mesmo tendo tomado ciência em 28/11/2013 (fl. 64) da resposta da fonte
pagadora, o Impugnante não apresentou manifestação.
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DILIGÊNCIA.
Comprovado através de diligência junto à fonte pagadora, que estão corretos os
rendimentos informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte -
Dirf tomada como base para a apuração da omissão de rendimentos, mantém-se
o lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) os rendimentos declarados em DIRF pela(s) fonte(s) pagadora(s) não
demonstram ou não podem fundamentar o lançamento;
b) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente;
c) cabe diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a veracidade
dos fatos alegados.

É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001455/2009-16
5
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame de
recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais permissivas,
interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par. ún.,
145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001455/2009-16
6

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001455/2009-16
7
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Isso posto, o exame do recurso deve prescindir da análise dos documentos juntados
tardiamente (fls, 84-93).
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Ressalte-se, inicialmente, que o sujeito passivo não contestou parte do crédito
tributário exigido. Assim, considero incontroverso o assunto, nos termos do art.
58 do Decreto 7.574/11 abaixo transcrito:
Art.58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Decreto no 70.235, de 1972, art.17, com a redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67)
Neste sentido, consta no Extrato do Processo de fl. 68 que a parcela do crédito
tributário referente à matéria não impugnada foi transferida para o Processo
Administrativo no 13819-722.048/2014-11.
Prosseguindo, é de fundamental importância destacar que o Código Tributário
Nacional, em seu art. 43, caput, define o fato gerador do Imposto de Renda como
a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. O parágrafo
primeiro do mesmo artigo dispõe que a incidência do imposto independe da
denominação dos rendimentos auferidos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001455/2009-16
8
Por sua vez, a Lei no 7.713/88 esclarece o alcance da norma citada nos seguintes
termos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
(...)
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Pois bem, diante do resultado da diligência promovida (fls. 27/61), não contradita
pelo Interessado, não se sustentou a sua alegação de que até o início do ano de
2004 mantinha convênio com a empresa CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE
ANÔNIMA, para atendimento odontológico dos seus empregados, porém, por
motivos comerciais e operacionais, o referido convênio teria sido cancelado,
dessa forma, durante o ano de 2004, não teria prestado serviço para a
mencionada empresa, e, portanto, nesse período também não teria recebido
qualquer rendimento.

Em reforço, há a presunção de correção dos dados informados em DIRF, se não
forem impugnados:

Numero do processo: 10835.720485/2014-04
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 10 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Sep 13 00:00:00 UTC 2024
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001455/2009-16
9
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2011 EMENTA PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA. REQUERIMENTO
EFETUADO SOMENTE NAS RAZÕES RECURSAIS. DESNECESSIDADE. Nos termos da
Súmula 163/CARF, “O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS REGISTRADOS EM
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF/DIRRF). ALEGADO
ERRO IMPUTADO ÀS FONTES DECLARANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. A
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte é documento hábil a
fundamentar o reconhecimento de omissão de rendimentos e a consequente
constituição do crédito tributário. Ausente demonstração de que seria impossível
ao recorrente, ou desproporcionalmente oneroso, comprovar a infidedignidade
dos dados constantes na DIRF, descabe a realização de diligência, e o lançamento
deve ser mantido.
Numero da decisão: 2202-010.870
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian
Claudia de Souza, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 10912.720307/2019-10
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed May 22 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2015 NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Vez que todos os atos que
ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições
normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido
conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do
lançamento ou da Decisão Recorrida. INTIMAÇÃO PARA ADVOGADO. SÚMULA
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001455/2009-16
10
CARF No 110 Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. IRRF.
COMPENSAÇÃO
GLOSADA.
RESPONSABILIDADE
PELA
RETENÇÃO.
A
responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual é da fonte pagadora até o
término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual. Após esse
prazo, a responsabilidade é do beneficiário do rendimento, conforme Parecer
Normativo Cosit no 1, de 24/09/2002. DOCUMENTOS PARTICULARES. PROVA.
NÃO ACOLHIMENTO. A informalidade dos negócios entre as partes não pode
eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. A
informalidade diz respeito apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas
em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e
vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir que a comprovação seja feita por meio
de “documentação hábil e idônea”.
Numero da decisão: 2202-010.693
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli
Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 108
DF CARF MF
Original